Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por HIAGO DE MELO BENNECH VERCINO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que nos autos do processo originário indeferiu o pedido de suspensão de “qualquer operação destinada a demolição, bem como esbulho possessório do imóvel” situado na Rua 3, Chácara 82, Lotes 7/8, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília, DF. O agravante requereu a desistência do recurso (ID no 13446766). DECIDO. O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo agravante. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator